Tribunal: TJBA
Processo: 0000107-85.2010.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000107-85.2010.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: ALBERTO JORGE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
KATIA SILENE SILVA COUTINHO, ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PUBLICIDADE DE CONTRATO E À COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000107-85.2010.8.05.0258
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE TEOFILÂNDIA e como embargado ALBERTO JORGE PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.